Tribunal: TJSP
Processo: 2118947-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Invasão de domicílio sem mandado judicial – Inocorrência – Os policiais civis tinham plena convicção do que estavam fazendo - Pedido de relaxamento ou revogação da prisão – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de renitente do paciente,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Invasão de domicílio sem mandado judicial – Inocorrência – Os policiais civis tinham plena convicção do que estavam fazendo - Pedido de relaxamento ou revogação da prisão – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de renitente do paciente, justificam a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Meio impróprio para análise de prova – Acordo de não persecução penal – Impossibilidade - Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.